Tribunal: STF
Processo: RE 78726
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-06-11
Data de publicação: 1974-06-11

Ementa:
TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO.
SEU PAGAMENTO POR EMPRESA QUE IMPORTOU MERCADORIA DESTINADA A SUA
INDUSTRIA E QUE GOZAVA DE ISENÇÃO. REPETIÇÃO DO INDEBITO.
INOCORRENCIA DE REPUDIO AO DIREITO FEDERAL, BEM ASSIM DE DISSIDIO
COM A SÚMULA 546. RECURSO NÃO CONHECIDO.